Tribunal: TJPA
Processo: 0800336-96.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800336-96.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSAFAM PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0800336-96.2026.8.14.0000

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JOSAFAM PEREIRA DE SOUZA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil e direito bancário. Agravo interno em agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Cédula de crédito bancário. Apresentação da via original. Comprovação da mora. Notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual. Preenchimento dos requisitos do decreto-lei nº 911/69. Manutenção da liminar. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária, diante do inadimplemento contratual.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão, notadamente a apresentação da cédula de crédito bancário original e a comprovação da mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual do devedor.

III.
Razões de decidir

3.

A cédula de crédito bancário, nos termos do art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/04, é título passível de circulação por endosso em preto, o que impõe, como regra, a apresentação da via original em juízo nas demandas que nela se fundam.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a apresentação do título original é obrigatória, admitindo-se dispensa apenas mediante justificativa plausível.

5.

Consta nos autos certidão de depósito da cédula de crédito bancário original, preenchendo-se o requisito essencial para o deferimento da medida liminar.

6.

A comprovação da mora é pressuposto indispensável à ação de busca e apreensão, conforme Súmula 72 do STJ e art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

7.

A mora pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento enviada ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a notificação pessoal do devedor ou a assinatura do próprio destinatário no AR, conforme entendimento consolidado do STJ.

8.

No caso concreto, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço contratual do devedor e recebida, evidenciando a regular constituição em mora.

9.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno não configura nulidade quando o recorrente apenas reitera argumentos já enfrentados, à luz dos arts. 1.021, § 3º, e 489, § 1º, IV, do CPC e da jurisprudência do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Na ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário, é obrigatória a apresentação da via original do título, salvo justificativa idônea para sua dispensa. 2. A constituição em mora do devedor fiduciário se comprova mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. 3. Estando comprovados o depósito do título original e a regular notificação do devedor, impõe-se a manutenção da liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, VIII; 1.021, § 3º; 489, § 1º, IV; 1.026, § 2º. Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º. Lei nº 10.931/04, art. 29, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72. STJ, AgInt no REsp 1.917.965/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.02.2022. STJ, AgInt no AREsp 1.644.890/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.08.2020. STJ, AgInt no AREsp 1.272.430/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06.08.2019. STJ, AgInt no REsp 1.955.579/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.11.2021. STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017. Súmulas 211/STJ e 282/STF.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
EVELIN RAYSSA MESQUITA BARBOSA
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada por
BANCO PAN S.A.
, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito (ID 31683662), nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto decorrente da quitação do débito contratual, bem como a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, sustenta a agravante (ID 32174159), em resumo, que a decisão recorrida deixou de observar o disposto no art. 90 do CPC, uma vez que a extinção do feito decorreu de fato imputável à instituição financeira, após a quitação do débito contratual.

Aduz que houve efetiva atuação da defesa técnica nos autos, com apresentação de contestação e desenvolvimento regular da atividade advocatícia, razão pela qual entende serem devidos honorários sucumbenciais em favor da patrona da requerida. Argumenta, ainda, que a requerida já se encontrava devidamente habilitada na lide, inexistindo fundamento para afastar a incidência do princípio da causalidade.

Por sua vez, pleiteia o agravado, em sede de contrarrazões (ID 33307647), o desprovimento do recurso, aduzindo que a decisão monocrática observou corretamente o procedimento especial previsto no Decreto-Lei nº 911/69 e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1040. Afirma que não houve cumprimento da liminar de busca e apreensão nem citação válida da requerida, circunstâncias que impedem o reconhecimento da triangularização da relação processual. Aduz que a contestação apresentada antes da efetivação da medida liminar possui caráter prematuro e não produz efeitos aptos a ensejar condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Defende, por fim, que a ação foi ajuizada em razão da inadimplência contratual da agravante, inexistindo qualquer ilegalidade na condenação imposta com base no princípio da causalidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Verifico presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos, quanto os extrínsecos, conforme se extrai da petição recursal e documentos que a instruem.

O cerne do presente recurso é verificar o acerto da decisão monocrática que entendeu pela manutenção da decisão
a quo
, que deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão do bem objeto da lide.

A decisão agravada não merece qualquer reparo.

Da análise dos autos, verifico que a Agravante sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição do Agravo de Instruimento.

Por conseguinte, destaco que o Superior Tribunal de Justiça trouxe compreensão, da qual me filio, de que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior
quando o recorrente apresenta no recurso a mesma argumentação ventilada anteriormente.
Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Posto isso, colaciono abaixo os termos da decisão monocrática agravada, cuja fundamentação repele integralmente as razões deduzidas no presente Agravo Interno:

“Infere-se que as partes firmaram cédula de crédito bancário de nº 52759730, com cláusula de alienação fiduciária do veículo
Marca FIAT,modelo MOBI LIKE, chassi n.º 9BD341ACXMY738112, ano de fabricação 2021 e modelo 2021, cor PRATA, placa RMU9F25, renavam 01260868637
, e, em razão do inadimplemento de parcelas do financiamento, a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão, na qual foi deferida a medida liminar de busca e apreensão do bem.

No ponto, esclareço que a apresentação do título de crédito original é a
regra
, que poderá ser excepcionada quando houver dúvida acerca de sua circulação ou de sua idoneidade ou quando houver motivo suficiente que justifique a apresentação apenas do original, como a utilização do documento para instruir outra ação em trâmite.

Deve ser destacado que a legislação aplicável às cédulas de crédito bancário - Lei 10.931/04 - prevê a possibilidade de sua circulação por endosso preto, ou seja, indica expressamente o beneficiário que receberá o título de crédito:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula".

Logo, tratando-se de título de crédito endossável, se não houver certeza quanto à ausência de circulação do título,
a via original deve ser depositada em Juízo
, conforme manifesta a corrente mais atual do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. 3. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1917965/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/02/2022, DJe 22/02/2022).

Nesse sentido, entende este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE 1º GRAU QUE DETERMINOU EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR VIA ORIGINAL DO CONTRATO – IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO EM SEDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO INTERNO – NECESSIDADE DE REFORMA – RECURSO CONHECIDO PELA TAXATIVIDADE MITIGADA – NO MÉRITO, ENTENDEU-SE QUE NÃO ASSISTE RAZÃO AO BANCO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL PARA A CONCESSÃO DA BUSCA E APREENSÃO (VIA ORIGINAL DO CONTRATO) – PRECEDENTES DO STJ E DESTA E. CORTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813228-42.2023.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU A JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVANTE NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A decisão agravada foi a que deixou de conceder a liminar de busca e apreensão, determinando a juntada do contrato original.

II – Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravada, logo, presente o periculum in mora no sentido inverso.

III – Recurso Conhecido e Desprovido.”. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806055-98.2022.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. INDISPENSABILIDADE DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.Tratando-se a Cédula de Crédito Bancário de Título Executivo Extrajudicial, deve a Ação de Busca e Apreensão, fundamentada nessa cártula, vir acompanhada do documento original. Precedentes do STJ e das Turmas de Direito Privado do TJPA.

2. O contrato anexado à presente demanda se trata de uma cópia e por não haver nenhuma certificação de que a via original do título tenha sido depositada no Cartório Judicial, faz-se necessária a reforma da decisão agravada, revogando-se a liminar de busca e apreensão do veículo.

3. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido à unanimidade.”. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808112-60.2020.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/01/2022)

No caso dos autos,
ao menos em sede de cognição não exauriente
,
há evidência de que a cédula de crédito bancário que embasou o feito originário foi depositada em Juízo
, uma vez que presente a certidão de depósito do contrato original (PJe ID 159041340), razão pela qual a decisão agravada que deferiu a liminar para apreensão do veículo
deve ser mantida.

Outrossim, acerca da mora contratual, é cediço que, no contrato de alienação fiduciária, esta decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a norma determina que o credor demonstre a ocorrência desse atraso notificando o devedor.

Com efeito, a jurisprudência firmou posição de que essa notificação é indispensável para que o credor possa ajuizar ação de busca e apreensão, consoante se depreende da Súmula 72 do STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Nesse sentido, vale destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o seguinte entendimento:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, ‘a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário’
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. 3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação "mudou-se". Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor. 4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. 5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020 - grifei).

Portanto, a “comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento.

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada a respeito da desnecessidade de notificação pessoal do devedor, bastando que a carta seja enviada para o endereço constante no contrato:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para a constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja feita via cartório e no endereço declinado no contrato" (AgInt no AREsp 883.712/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/03/2017), o que ocorreu no caso exame. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ. AgInt no AREsp 1272430/MS. Quarta Turma. Min. Rel. Raul Araújo. Data de Julgamento em 06/08/2019. DJe 19/08/2019).

........................................................................................................

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. NOTIFICAÇÃO NÃO EFETIVADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Pacífico o entendimento, neste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em casos de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O acórdão recorrido consignou descaracterizada a mora em razão da ausência de notificação do devedor. Inviável, portanto, o recurso especial cuja análise das razões impõe reexame da matéria fática da lide, nos termos da vedação imposta pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ. AgInt no AREsp 1.339.973/SC. Quarta Turma. Min. Rel. Maria Isabel Gallotti. Julgamento em 07/02/2019. DJe 14/02/2019).

........................................................................................................

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO POR CARTA. PRECEDENTES DA CORTE. 1
. Na jurisprudência da Corte para comprovar a mora não é necessário intimação pessoal, basta que o aviso por carta seja entregue no endereço do devedor, não se exigindo que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário
. No caso, porém, os endereços do contrato, da notificação e daquele em que efetivada a citação são diferentes tornando inadequada a aplicação da jurisprudência da Corte. 2. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ. REsp 676.207/RJ. Terceira Turma. Min. Rel. Carlos Alberto Menezes Direito. Julgado em 07/06/2005. DJe 29/08/2005 – grifei).

Com efeito, da análise dos autos originários, percebe-se que foi enviada notificação extrajudicial datada de 09/05/2025 para o agravado, no mesmo endereço constante do contrato, lhe informando acerca de parcelas em aberto (PJe ID 147595962, dos autos originários). O AR, também enviado para o mesmo endereço do contrato, foi recebido em 28/05/2025 (PJe ID 147595962 - Pág. 3, dos autos originários).

Assim, constata-se que o endereço destinatário da carta corresponde aos exatos termos do endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato (PJe ID 147595951, dos autos originários),
fato este capaz de indicar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da tutela antecipada.

Neste sentido, cito, por todos, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. De fato, dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969 que ‘a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário’.
2. Contudo, o entendimento mais recente da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. 3. Na hipótese dos autos, ficou consignado que a única tentativa de notificação extrajudicial expedida ao endereço constante no contrato, para fins de comprovação da mora do devedor, foi devolvida com a anotação "ausente", concluindo o Colegiado estadual, por esse motivo, que o procedimento foi insuficiente para alcançar a finalidade pretendida pelo credor, já que a carta não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário. 4. O dissídio jurisprudencial apontado nas razões de agravo interno não foi comprovado, pois a parte agravante não efetuou o devido cotejo analítico entre as hipóteses apresentadas como divergentes, com transcrição dos trechos dos acórdãos confrontados, bem como menção das circunstâncias que os identifiquem ou assemelhem, nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. 5. Com efeito, a ‘decisão monocrática não serve para comprovação de divergência jurisprudencial’ (AgInt no AREsp n. 1.180.952/RJ, Relator Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018). 6. Agravo interno improvido”. (AGINT NO RESP 1955579/RS, REL. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Julgado em 22/11/2021, DJE 25/11/2021 - destaquei).

Por oportuno, registro, ainda, que qualquer alegação de ausência de mora, decorrente de eventual abusividade do contrato, sequer foi objeto no decisum ora agravado, não podendo, portanto, ser analisada neste momento processual.

Ante todo o exposto, com base no art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XI, “d” do regimento interno deste e. tribunal de Justiça,
conheço e nego provimento

ao presente Agravo de Instrumento,
mantendo a decisão agravada que determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato.
”.

Conforme consignado na decisão monocrática transcrita alhures, restou incontroverso que estão preenchidos os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Quais sejam:

·

O envio de notificação extrajudicial ao endereço constante na cédula de crédito bancário e devidamente recebido no dia 28/05/2025, portanto devidamente comprovada a notificação conforme estabelece o Tema nº 1132 do STJ;

·

A apresentação da cédula de crédito bancário original conforme, depositada em juízo conforme certidão de ID 159041340.

Assim, não se identificam elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 24/06/2026